Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. OBSTAR A PRESCRIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Não cabe recurso da decisão que determina o protesto interruptivo da prescrição, tendo em vista que se trata de procedimento de jurisdição voluntária cujo deferimento da medida não importa em reconhecimento de direito à parte autora.
2. A taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, reconhecida pela Quarta Turma do STJ, autoriza a interposição de agravo para casos em que as decisões recorridas afastam ou reconhecem a prescrição, ou seja, quando há a análise do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC.

3. O protesto encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo, trata-se de comunicação formal e unilateral da vontade, sendo necessário apenas observar os requisitos genéricos da petição inicial e demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional, como, por exemplo, obstar a prescrição.
4. Não cabe a multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária, não podendo haver punição pelo exercício do direito de ação.
5. Agravo interno conhecido e não provido.